Tribunal: TJES
Processo: 0021782-61.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021782-61.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVANTI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021782-61.2016.8.08.0048

APELANTE: AVANTI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADA: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DENOMINADO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM MÃO DE OBRA. NATUREZA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REMUNERADA POR TONELAGEM. DESCONTOS DE SALÁRIOS E COMBUSTÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO
. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AVANTI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores referentes a mão de obra dos meses de julho, agosto e setembro de 2014, no montante de R$ 108.236,11, bem como condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. A autora sustenta ter celebrado contrato de locação de caminhões, alegando que a ré deixou de reembolsar valores pagos aos motoristas, conforme ajuste verbal. A sentença concluiu que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, reconhecendo que a remuneração era pactuada por tonelagem e que a gestão operacional dos motoristas competia à própria demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes, não obstante a denominação de “locação de equipamento/veículo sem mão de obra”; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos efetuados pela apelada a título de salários e combustível sobre os valores devidos à apelante, à luz do conjunto probatório e do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A qualificação jurídica do contrato decorre da realidade da execução contratual, e não da mera nomenclatura adotada pelas partes, revelando-se a relação como prestação de serviços de transporte remunerada por produtividade, conforme preço fixado em R$ 4,00 por tonelada transportada no Anexo I.

5. O Anexo I estabelece que o combustível seria fornecido pela locatária, mediante requisição, com desconto em medição, e a cláusula 3.1 vincula o pagamento ao preço definido no referido anexo, evidenciando a previsão contratual dos abatimentos.

6. A prova testemunhal demonstra que a apelante detinha a gestão plena da operação, contratando, treinando e coordenando os motoristas, sendo o registro formal destes em nome da apelada mera exigência administrativa da tomadora de serviços (ArcelorMittal).

7. No regime de remuneração por tonelagem, custos operacionais, como mão de obra e insumos, integram o preço do serviço e são suportados pelo prestador, afastando a tese de locação pura defendida pela apelante.

8. Os documentos acostados evidenciam que os descontos eram discriminados nas planilhas de medição encaminhadas à apelante, que as aceitava sem oposição contemporânea, emitindo notas fiscais e recebendo os valores líquidos.

9. A inércia prolongada da apelante durante a execução contratual configura
supressio
, expressão da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, impedindo a posterior insurgência contra descontos anteriormente aceitos.

10. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, sendo insuficiente a invocação da literalidade do contrato para infirmar a dinâmica fática comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A natureza jurídica do contrato é definida pela forma como a relação é executada, prevalecendo a realidade fática sobre a nomenclatura adotada pelas partes. 2. Em contrato de prestação de serviços de transporte remunerado por tonelagem, os custos operacionais integram o preço ajustado e podem ser objeto de desconto conforme pactuado. 3. A aceitação reiterada de planilhas de medição com descontos, sem oposição contemporânea, configura
supressio
e impede a posterior impugnação, à luz da boa-fé objetiva. 4. Incumbe ao autor da ação de cobrança comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422. CPC, arts. 373, I, 85, §2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003545-68.2023.8.13.0480, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 29/10/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1116152-18.2017.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 16/03/2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1131939-48.2021.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 23/05/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000482-23.2018.8.08.0032, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 13/08/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0029672-60.2015.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
AVANTI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 133/134 e integrada no ID 18261867), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“ação de cobrança”
ajuizada contra
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA
.

O comando sentencial condenou a autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas no ID 18261868, a apelante pugna pela reforma integral do julgado, reiterando a natureza de locação do contrato e aduz que a conduta da ré viola a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), uma vez que a apelada teria assumido inicialmente tais pagamentos.

Contrarrazões apresentadas no ID 18261874, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Rememoro que
AVANTI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ajuizou
“ação de cobrança”
em face de
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA
.

Alega a parte autora, em resumo, que: (i) locou caminhões da requerida para transporte para Arcelormittal; (ii) a requerida durante um tempo pagou a mão de obra, no entanto deixou de pagar a mão de obra dos meses de julho, agosto e setembro de 2014, totalizando o valor de R$ 108.236,11 (cento e oito mil e duzentos e trinta e seis reais e onze centavos); e (iii) mediante acordo verbal, diante da inadimplência com os motoristas, a requerente pagaria a mão de obra e receberia o ressarcimento pela requerida, o que não ocorreu.

Após o processamento da demanda, inclusive com a decretação da revelia da requerida e a oitiva de testemunha, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S.Exª que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, destacando que a remuneração era pactuada por tonelagem (Anexo I) e que a gestão operacional dos funcionários cabia à própria autora, sendo o registro formal na ré mera exigência administrativa da tomadora de serviços (ArcelorMittal).

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ensejando, logo após, a interposição do presente recurso.

A controvérsia reside em verificar a legitimidade dos descontos efetuados pela apelada (salários e diesel) sobre os valores devidos à apelante, em virtude de contrato denominado “Locação de Equipamento/Veículo Sem Mão de Obra”.

Compulsando os autos, verifico que a despeito da nomenclatura do instrumento, a natureza da relação jurídica revela-se como prestação de serviço de transporte remunerada por produtividade.

O Anexo I do contrato (fl. 58), omitido pela autora na exordial mas colacionado pela defesa, estabelece o preço de R$ 4,00 por tonelada transportada.

As partes pactuaram, ainda, de acordo com o referido Anexo, que
“[...] O combustível será fornecido pela locatária através de terceiros, pelo método de requisição e descontado em medição”
, sendo que a cláusula terceira, item 3.1 do contrato entabulado, ao tratar sobre o preço, pagamento e indexação, estabelece que
“O pagamento deverá ocorrer conforme preço estabelecido DE ACORDO COM ANEXO 1”
.

Ademais, a prova testemunhal produzida, especialmente o depoimento de Osmar Ferreira Pimenta Filho, foi elucidativa, já que restou demonstrado que a apelante detinha a gestão plena da operação: contratava, treinava e comandava os motoristas, de forma que o registro dos funcionários em nome da apelada ocorria apenas por formalidade logística para acesso às dependências da ArcelorMittal.

Transcrevo excerto do depoimento prestado pela referida testemunha e que foi utilizado na r. sentença objurgada, senão vejamos:

“Em resposta ao Juízo, afirmou: ‘(...) que a Tracomal contratou a Avanti para fazer o transporte do material coke dentro a Arcelor, que o contrato era serviços para Arcelor, que incluía os caminhões, que os funcionários eram da Avanti, eram fichados na Tracomal com aval da Avanti, que a Avanti fazia todo o processo de contratação, que a Tracomal só fazia porque eles tinham que ser fichados na Tracomal e que descontava em medição e saia do caixa da Tracomal, que tinha que mostrar os recolhimentos para receber da Arcelor, folha de pagamento, contra-cheques, enfim a documentação de funcionários, que pagava pelo transporte de coke, que depositava na conta dos funcionários e era abatido da Avanti, que lembrou o nome do encarregado Ailton, que era contratado da Avanti, que ele era contratado da Avanti, que ele conhecia o serviço, que os dois Ailton e Julio faziam a logística de contratação, porém o Ailton fazia os treinamentos aqui fora, que ele não tinha acesso a área da Arcelor, que o Ailton treinava os motoristas, que Ailton e o gerente o Julio fizeram a contratação, que perdurou uns 6 a 7 meses,
que não houve nenhuma divergência quanto aos pagamentos, que medições eram fechadas e enviadas mensal para a Avanti dar o aval e emitir a nota, que nunca foi feito essa situação de não concordar
, que lá dentro da Arcelor tem as normas 40, 60 tem os radares que se ocorrer infrações ela aplica a penalidade, que não se lembra de ter havido penalidade, que não sobe informar porque desse processo, que a Tracomal sempre pagou os empregados no prazo correto, que não teve atraso nenhum não, que as toneladas eram pesadas numa balança, tinha uns tickets’. (...) (grifei)”

Ora, no regime de pagamento por tonelagem, custos operacionais como mão de obra e insumos são, por natureza, componentes do preço final a ser suportado pelo prestador. A tese da apelante de que a locação seria “pura” colide com a prova documental e com a dinâmica fática estabelecida entre as partes.

Ademais, os documentos que foram carreados aos autos demonstram que tais descontos eram discriminados nas planilhas de medição enviadas à apelante, que as aceitava sem qualquer oposição contemporânea. A anuência tácita com o repasse das multas durante a execução do contrato consolida a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, impedindo que a apelante, agora, venha a questionar a validade de descontos decorrentes de fatos que seus próprios motoristas deram causa.

Em outros termos, incide ao caso a figura da
supressio
, derivada da boa-fé objetiva (art. 422, Código Civil), uma vez que a apelante emitiu notas fiscais e recebeu pagamentos líquidos, com os referidos descontos discriminados em planilhas de medição, durante meses a fio sem apresentar qualquer ressalva formal. A insurgência tardia, apenas após o encerramento da relação contratual, configura comportamento contraditório que o ordenamento jurídico repudia.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL . REAJUSTE PELO IGPM. AUSÊNCIA DE COBRANÇA POR LONGO PERÍODO. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA . CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis fundada em contrato de locação comercial firmado entre as partes, com cláusula de reajuste anual pelo IGPM/FGV. A sentença condenou a locatária ao pagamento de diferenças de aluguéis referentes aos últimos três anos, acrescidas de honorários contratuais de 20% e honorários sucumbenciais de 10%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada formal do termo aditivo de 2009 constitui nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a inércia da locadora em cobrar os reajustes pactuados ao longo de mais de cinco anos impede a exigibilidade retroativa, em razão da supressio . III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência formal de juntada do termo aditivo não acarreta nulidade, pois a própria locatária reconhece, em documentos como contestação e notificações, a elevação do aluguel para R$ 8.000,00 e a estipulação do IGPM como índice de reajuste, de modo que não houve prejuízo processual (princípio pas de nullité sans grief).
A supressio, como expressão da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, ocorre quando a inércia prolongada de uma parte gera na outra legítima expectativa de que determinado direito não mais será exercido . A jurisprudência do STJ e do TJMG firmou entendimento de que o recebimento continuado de valores inferiores ao devido, sem oposição, por período relevante, consolida expectativa legítima do devedor, inviabilizando a cobrança retroativa de vultosa quantia
. No caso, a locadora permaneceu por mais de cinco anos recebendo os aluguéis sem reajuste, sem qualquer iniciativa d e cobrança judicial ou extrajudicial, conduta apta a gerar confiança da locatária quanto à renúncia prática à cláusula de reajuste.
Reconhecida a supressio, inexiste exigibilidade das diferenças pleiteadas, o que conduz à improcedência da ação de cobrança
. Afastada a condenação ao pagamento de honorários contratuais previstos no contrato, subsistindo apenas os honorários sucumbenciais devidos pela autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Tese de julgamento: A ausência de juntada formal do aditivo contratual não enseja nulidade da sentença quando a própria parte reconhece os termos nele previstos, inexistindo prejuízo processual . A inércia prolongada do locador em cobrar reajustes contratuais de aluguéis, aliada ao recebimento contínuo de valores sem oposição, configura supressio e impede a exigibilidade retroativa das diferenças. A cláusula contratual de honorários advocatícios não prevalece em ação de cobrança, devendo subsistir apenas os honorários sucumbenciais fixados judicialmente. (Des. Rui de Almeida Magalhães) VV1 - Segundo a sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC/2015 . 2 - Não se verifica a supressio quando a conduta de uma das partes não é suficiente para criar na outra uma legítima expectativa de que nunca exercitará determinado direito. 3 - Se o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento da dívida, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes o pedido de cobrança dos reajustes. 4 - Não é possível a cumulação de honorários contratuais com honorários de sucumbência, sob pena de bis in idem. (Des . Adilon Cláver de Resende) (TJ-MG - Apelação Cível: 50035456820238130480, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/10/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2025)

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de refeições. Elementos dos autos que revelam a continuidade da relação entre as partes (teoria da supressio), o que afasta a ilação de ter existido infração contratual. Improcedência mantida
. Justiça gratuita. Deferimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1116152-18 .2017.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 16/03/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ZELADORIA E VIGILÂNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão envolvendo diferenças devidas a título de reajuste contratual. Elementos dos autos que não revelam o direito da autora às verbas tuteladas. Ausência de exigência oportuna. Incidência do instituto da supressio na relação jurídica dos autos
. RECURSO DO RÉU PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1131939-48.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 23/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

Assim, a apelante não logrou êxito em provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que a simples literalidade do título do contrato não pode prevalecer sobre a realidade da execução contratual e sobre as obrigações acessórias pactuadas no Anexo I.

Ainda nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
- CARGA REALIZADA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO NÃO VERIFICADA –
PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO REQUERIDO – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Não há falar em intempestividade da contestação em razão da carga realizada pelo advogado do requerido na data de 07/05/2018, porquanto naquela ocasião sequer foi apresentada a procuração. 2 - Entende o Superior Tribunal de Justiça que “descabe o reconhecimento de citação por comparecimento espontâneo efetuado por advogada que não tem poderes para receber a citação, não obstante ela tenha examinado os autos via sistema eletrônico ou carga nos autos, especialmente para decretação de revelia da parte promovida. Precedentes . (AgInt no REsp n. 2.055.910/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023) .
3 - Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inc. I e II do CPC, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos. 4 - Especificamente na ação de cobrança, deve o postulante demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial
. 5 - A prova testemunhal não é capaz de corroborar a tese autoral acerca da existência da dívida do café, dada a sua fragilidade. 6 - A alegação da existência de dívida relativa a peças de madeira também não deve prosperar, cujo único comprovante seria um orçamento apresentado à fl. 33, sem qualquer data ou assinatura, formulado em papel timbrado de pessoa jurídica que não integra a relação processual. 7 - Em igual sentido, a declaração apresentada à fl . 142, lavrada 03 (três) anos após o ajuizamento da demanda, não se presta a comprovar, isoladamente, a existência do serviço da retroescavadeira, sendo mister a improcedência dos pleitos. 8 - Incumbiria ao autor comprovar, primeiramente, a existência da dívida que alega, incumbindo ao requerido, apenas em um segundo momento, fazer prova do adimplemento. 9 - É ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, providência igualmente não cumprida. 10 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004822320188080032, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/08/2024)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA . CONTA HOSPITALAR. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS QUE ORIGINARAM A DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. I. CASO EM EXAME. 1 . Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Cobrança ajuizada por hospital privado em face do Estado do Espírito Santo visando precipuamente à cobrança de valor referente ao procedimento cirúrgico e internação de paciente em hospital particular às expensas do ente estadual, em razão de decisão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1 . A questão em discussão consiste em aferir se o hospital Requerente na origem se desincumbiu do ônus que lhe cabia, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de comprovar os fatos que originaram a dívida cobrada, referente aos custos de internação e tratamento de paciente no hospital.
III. RAZÕES DE DECIDIR . 1. Na ação de cobrança compete ao autor comprovar os fatos que originaram a dívida, ônus que lhe incumbe à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil
. 2 . No caso de cobrança de conta hospitalar por internação, a exibição de faturas individuais contendo o valor dos materiais e procedimentos supostamente empregados mostra-se insuficiente, para fins de comprovação dos fatos que originaram a dívida, se desacompanhadas do prontuário médico, ficha clínica ou similar que demonstrem a (i) pertinência dos procedimentos, exames e medicamentos administrados ao paciente, a (ii) adequação entre o tratamento e os custos exigidos, e, até mesmo, e a (iii) efetiva realização do tratamento que se pretende cobrar. IV. DISPOSITIVO E TESE. 1 . Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não se desincumbe do ônus da prova o autor de ação de cobrança que não comprova nos autos os fatos que originaram a dívida
. Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, Código de Processo Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00296726020158080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, julgado em 17/12/2024)

Portanto, a meu sentir, a sentença não merece reparo, pois conferiu correta valoração ao conjunto probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.